Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727082-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDA LIMA ALVARENGA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDA LIMA ALVARENGA, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, todos do CPP (ID 241399256 dos autos de origem). Sustenta a Defesa, em síntese, que a paciente, autuada pelo delito de tentativa de homicídio em face do companheiro, é primária, possui bons antecedentes, trabalha como diarista e possui uma filha, tendo assim agido em legítima defesa, após sofrer agressões por parte da suposta vítima. Acrescenta que a lesão provocada no companheiro foi superficial, fragilizando sobremaneira a prova da materialidade do delito de tentativa de homicídio (animus laedendi e não necandi). Aduz, ainda, que o juízo a quo decretou a custódia cautelar com base na gravidade abstrata da conduta. Por tais razões, conclui pela desnecessidade da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Caso assim não se entenda, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A liminar restou indeferida ao ID 73665757. Informações prestadas ao ID 73735655. Parecer ministerial pela admissão da impetração e denegação da ordem (ID 74254956). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, observa-se que, em resposta à acusação, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa, oportunidade em que o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido, sobrevindo, em 15/07/2025, a seguinte decisão (ID 242890027 dos autos de origem): (...) 2. Da prisão preventiva Trata-se, ainda, de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela Defesa, denunciada pela prática do crime cujas penas estão previstas no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A acusada foi presa em flagrante em 02/07/2025, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, por decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (ID 241399256). Sustenta, a Defesa, que a acusada é primária, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa e é genitora de uma filha menor, sua dependente financeira. Aduz, ainda, que a própria vítima contratou os causídicos, a fim de patrocinarem seus interesses (ID 242674990). Ouvido, o Ministério Público opinou pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares (ID 242850845). É o relatório. Decido. A conduta delitiva atribuída à acusada é concretamente grave e a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, com os seguintes fundamentos. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tentativa de homicídio em que a autuada esfaqueou a vítima na região das costas. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Eventual tese de legítima defesa demanda maior instrução. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. ID 241399256. Com efeito, estão presentes, nos autos, a prova da existência de crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria. De outra parte, no momento, tenho que medidas cautelares diversas, no momento, se mostram igualmente adequadas e suficientes ao fim almejado. É certo que o entendimento completo dos fatos demanda maiores esclarecimentos, o que somente será possível com a instrução processual. Mas, as condições pessoais da acusada (endereço fixo, ocupação lícita, bons antecedentes), permitem a mitigação da segregação cautelar. Importa ressaltar que, no caso de descumprimento das medidas cautelares, a prisão preventiva pode ser novamente decretada. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282 e 316, ambos do Código de Processo Penal, SUBSTITUO a prisão preventiva da ré, pelas seguintes medidas cautelares, a teor do art. 319, inciso I, do Código de Processo Penal: a) justificativa de suas atividades ao Juízo, a cada dois meses, e por telefone (61 3103-3033, 3103 3035 ou 3103-3042), devendo a primeira justificativa ocorrer no mês de agosto; b) proibição de acessar ou frequentar bares, “botecos”, distribuidoras de bebidas ou assemelhados; c) proibição de manter contato com a vítima Vanderlan Morais Silva; d) proibição de ausentar-se do Distrito Federal, sem autorização do Juízo; e) obrigação de manter atualizado seu endereço, nos autos; f) obrigação de comparecer a todos os atos do processo, quando intimada; g) recolhimento em sua residência, no período noturno a partir das 21h00 às 06h00 e nos dias em que não estiver trabalhando, salvo, em situações excepcionais, após autorização judicial; e, h) monitoração eletrônica, pelo período inicial de 90 dias. Por ora, deixo de aplicar a área de inclusão, conforme requerido pelo Ministério Público, uma vez que inviabilizaria a acusada de exercer trabalho. A monitoração eletrônica deverá ocorrer, conforme previsto na Resolução no 412 de 23/08/2021 do CNJ, pelo prazo de 90 (noventa dias) sendo necessária a reavaliação da necessidade da medida de manutenção por igual período, nos moldes do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. A monitora fica advertida de seus direitos e deveres: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras, para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do policial responsável pela monitoração eletrônica, responder a seus contatos e cumprir as obrigações que lhe foram impostas; d) se abster de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; h) abster-se de praticar ato definido como crime; i) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. Determino que a denunciada compareça à CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. Deverá, o Oficial de Justiça, a quem for distribuído, intimar a acusada das medidas cautelares ora impostas e da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 03/09/2025, às 14h00. Ainda, deverá cientificá-la de que o descumprimento de qualquer das medidas poderá ensejar a sua prisão preventiva. Intimem-se. Observa-se, ainda, que a ré foi posta em liberdade no dia 16/07/2025, conforme Ofício SEAPE acostado ao ID 243108022 do processo originário. Logo, está prejudicado o pedido formulado pela impetrante, voltado à concessão da ordem para revogar a prisão da paciente ou substituir a custódia por medidas cautelares diversas. Não mais subsistem, portanto, os fundamentos deste writ, ante a evidente perda superveniente do objeto. Posto isso, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora